Tribunal: TJDFT
Processo: 0714548-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714548-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MENDES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSÂNGELA MENDES RAMOS, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I - Ciente da decisão e acórdãos (IDs 145476332 e 150713869) que não deram provimento aos recursos. II - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração, a mencionada Decisão foi complementada nos seguintes termos: “I – ROSANGELA MENDES RAMOS interpôs embargos declaratórios (ID 153431597) contra a decisão de ID 152428105, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa porquanto a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. (...)”. Irresignada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, aduz que “(...) somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria (...)”. Sustenta que “(...) a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao tema 1169. (...)”. Por fim, alega que “(...) o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil1 , não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento. Preparo recolhido em ID n° 45854146. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Passo à análise do pleito liminar em relação ao Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porque prejudicial em relação às demais teses arguidas. O art. 1.037, II, do Código de Processo Civil, dispõe que, no julgamento de recurso especial repetitivo, o Ministro Relator, constatando a presença dos pressupostos autorizadores, proferirá decisão de afetação e determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional. Esta hipótese ocorreu no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, em que foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". No caso concreto, verifica tratar-se de cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, cujo dispositivo, ao condenar o réu, contém caráter genérico, conforme transcrito a seguir (ID n° 106388636 dos autos originários): “(...) ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Nesse contexto, observo que a ação executiva proposta na origem se amolda à decisão de afetação do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, pois é necessária a definição acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado. É importante destacar que não há distinguishing entre o presente caso e a tese do Tema 1.169, pois a decisão de afetação não excepcionou casos em que há simplicidade no exercício do contraditório ou na elaboração dos cálculos aritméticos para definir o valor devido, tampouco excepcionou ações em que há grande quantidade de documentos e planilhas juntados aos autos. Pelo contrário, o exame destes elementos configura exatamente a situação descrita no último trecho da tese formulada sobre o tema, o qual repito a seguir: "se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" Ressalta-se, também, que os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência, mantê-la estável, íntegra e coerente, a fim de garantir segurança jurídica aos jurisdicionados e favorecer a celeridade na solução dos litígios, evitando decisões contraditórias e incidentes processuais desnecessários. Assim, mostra-se indevida a continuidade do Cumprimento de Sentença ante a expressa determinação de suspensão de seu trâmite. Nesse contexto, colaciona-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República, em desafio ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (fl. 69, e-STJ): (...) 1. Verifica-se que, nos presentes autos, existe discussão, entre outras matérias, sobre questão de direito que foi afetada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como representativa de controvérsia, a ser julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme previsão dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015. Com efeito, as decisões de afetação nos autos dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/10/2022, delimitaram o Tema 1.169 da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Ademais, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ. Por fim, registre-se que, segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, o ato judicial que determina o sobrestamento e o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que seja exercido o competente juízo de retratação/conformação (arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015) não possui carga decisória, por isso se trata de provimento irrecorrível. Nesse sentido: AgInt no REsp 1140843/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018, AgInt nos EDcl nos EREsp 1.126.385/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2017; AgInt no REsp 1663877/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017; AgInt no REsp 1661811/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018. 2. Do exposto, determina-se a restituição dos autos ao Tribunal de origem a fim de que fique sobrestado até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1169) e eventual retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do CPC/2015. (...) (REsp n. 2.042.249, Ministro Marco Buzzi, DJe de 07/02/2023.) Nesse contexto, conclui-se que a suspensão do feito é impositiva o que, por sua vez, afasta a probabilidade de direito da exequente/agravante. Ante o exposto, demonstrada a ausência dos pressupostos necessários à concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, mantendo a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo do recurso em tela ou do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que ocorrer primeiro. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora